Tribunal: TJDFT
Processo: 0703675-47.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0703675-47.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROGERIO ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: ANDREZA SIMONE DE FREITAS LOPES SANTOS DECISÃO Na decisão objeto do ID 48689099 o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente restou indeferido, sendo concedido o prazo de 48 horas para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais, sob pena de deserção. Contudo, o prazo transcorreu sem qualquer atendimento (ID 48968588). Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso inominado apresentado no ID 46933870. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO INOMINADO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.